Tribunal: TJES
Processo: 0025485-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025485-09.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALE S.A. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0025485-09.2015.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA/EMBARGANTE: VALE S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e por Vale S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público e deu parcial provimento ao recurso da empresa, para reconhecer a incidência do índice VRTE na atualização do indébito tributário, com observância ao Tema 1.062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao afastar a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios em favor do Estado; (ii) estabelecer se houve omissão no reconhecimento do critério de atualização do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido manifesta-se expressamente sobre a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade quando presente elevado proveito econômico ou valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ e jurisprudência consolidada, que condicionam o uso da equidade a hipóteses excepcionais.

4. A fundamentação adotada no acórdão segue a ordem legal do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC, fixando os honorários conforme o valor da condenação e afastando a aplicação subsidiária da equidade por inexistirem os requisitos legais.

5. Quanto à alegada omissão sobre os critérios de atualização do indébito, o acórdão já reconhece a aplicação do índice VRTE, porém limita sua incidência à conformidade com o Tema 1.062 do STF, afastando a possibilidade de cumulação com juros que resultem em índice superior à taxa Selic.

6. O conteúdo dos embargos revela mero inconformismo das partes com o julgamento anterior, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade, requisitos essenciais à interposição do recurso conforme o art. 1.022 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, especialmente quando ausentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

2. A atualização do indébito tributário deve observar o princípio da isonomia, podendo ser aplicado o índice VRTE, desde que os valores apurados não superem a taxa Selic, conforme o Tema 1.062 do STF.

3. A inexistência de vícios no acórdão recorrido — como omissão, contradição ou obscuridade — afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 1.022; CF/1988, art. 5º, caput e incisos II e XXXV; Lei Estadual/ES nº 6.556/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJMG, Apelação 1.0000.21.133131-9/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 26.11.2021; TJMG, Apelação 1.0000.21.195651-1/001, Rel. Desª. Cláudia Maia, j. 11.11.2021; TJES, Apelação 024160134912, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 11.12.2018; TJES, ACi 5011647-98.2021.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 9236097.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por VALE S/A
em face do acórdão (ID 9236097) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ente Público e conferiu parcial provimento ao apelo interposto por Vale S/A, “para tão somente reconhecer a utilização do índice VRTE ao caso, advertindo, todavia, quanto a necessidade de observância do Tema n. 1.062, STF”.

Em suas razões recursais (ID 9857380), Estado do Espírito Santo sustenta que o acórdão recorrido pauta-se em premissa equivocada, pois desconsiderou que é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais com base na equidade.

Por sua vez, Vale S/A sustenta em seus aclaratórios (ID 9911406) que o acórdão padece de omissão, pois não considerou que deve ocorrer
“atualização do indébito tributário pelos mesmos critérios do Estado do Espírito Santo (VRTE + 1%), em prestígio ao princípio da isonomia e à jurisprudência deste e. Tribunal, limitado à Taxa Selic em cada mês de apuração”.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 11556251 e 11616891.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Inicialmente, no que tange ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, verifico que, diversamente do aduzido, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador, a respeito da inviabilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

[...] No que se refere, por sua vez, aos honorários advocatícios, almeja o ente público sua redução pelo emprego da equidade ao caso.

Ocorre que em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se atualmente a existência de precedente vinculante quanto a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

Assento que “[...] os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Entendo que “[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]

A meu ver, reitero, “[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

No caso, portanto, por todos os fundamentos apresentados, inexistem motivos aptos para proceder a reforma da sentença que, em suma, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em observância do valor da condenação, aplicando os percentuais mínimos em cada uma das faixas do art. 85, § 3º, do CPC.

De igual modo, a despeito da tese apresentada nos aclaratórios opostos por Vale S/A, constato que houve manifestação expressa a respeito dos índices de atualização aplicáveis ao caso concreto, senão vejamos:

[...] Por fim, embora tenha a sentença determinado a restituição do crédito, com correção monetária desde o desembolso (Súmula 162 do STJ) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), em observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, não discriminou a mesma de forma expressa os índices a serem aplicados.

Destarte, no tocante a este tema, esta Corte já sedimentou orientação no sentido de que “em ações que tenham por objeto a restituição de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia”, acrescentando que “a correção monetária deverá incidir a cada recolhimento indevido, consoante Súmula nº 162, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), que é o índice utilizado pelo Estado do Espírito Santo no cálculo de taxas e na atualização de impostos em atraso, nos termos do art. 2°, da Lei Estadual nº 6.556/2000. [...] (TJES, ACi 5011647-98.2021.8.08.0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ 23.4.2024 - destaquei)”.

Nesse sentido:

[...]

Nesse contexto, embora postule a empresa pela atualização do indébito tributário pela VRTE, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir dos indevidos recolhimentos e, a partir de 01.01.24, pela VMAC mensalmente a partir dos indevidos recolhimentos, tem-se que, repito, tal valor não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.

E é justamente por tal motivo que, neste momento processual, se apresenta inviável o acolhimento integral do pleito apresentado.

Isso porque esta Corte tem reconhecido que o VRTE, atualizado anualmente conforme o IPCA-e, cumulado com juros de mora de 1% ao mês acaba superando a taxa Selic, o que vai de encontro da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.062 da Repercussão Geral.

Para ilustrar, trago à colação:

[...]

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e NEGO PROVIMENTO ao apelo do ente público e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da empresa Vale S.A. para tão somente reconhecer a utilização do índice VRTE ao caso, advertindo, todavia, quanto a necessidade de observância do Tema n. 1.062, STF.

Logo, reformo em parte a sentença proferida apenas para especificar o índice de atualização nos termos dos parâmetros supra-delineados, mantendo o ato decisório que, em ação de repetição de indébito, julgou procedente a pretensão autoral da empresa recorrente para determinar a restituição pelo ente público do ICMS indevidamente cobrado e recolhido, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme parâmetro supra-delineados.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne das irresignações em comento cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos recursos de embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/04/2025 às 10:10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56410108042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.